Tribunal: STF
Processo: EP 145
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada face de CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, decorrente da Ação Penal 2.437/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 86).



    Em 7/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 87), o qual foi encaminhado em 14/7/2025 (eDoc. 89).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou aos autos documentos relacionados à remição da pena do sentenciado CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO (eDoc. 106).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Carlos Magno Pimentel Filho à remição de 23 dias de sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional” (eDoc. 108).



    O apenado tem 50 (cinquenta) anos de idade e, segundo o último atestado de pena a cumprir (eDoc. 89), não há dias remidos detraídos da pena, da qual cumpriu 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias, incluído no cálculo tempo transcorrido desde a emissão do último atestado.



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado trabalhou no interior do estabelecimento prisional, atuando no setor de marcenaria, nos meses de maio a julho, do ano de 2025, totalizando 71 (setenta e um) dias, conforme atestado de trabalho emitido pela a Secretaria do Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS/ES), e não há notícia do cometimento de falta disciplinar de natureza grave (eDoc. 106).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao reeducando o direito de remir 23 (vinte e três) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 108):



    “O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, a Secretaria do Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo encaminhou atestado para fins de remição, na qual declara ter o condenado exercido atividade de marcenaria, no setor de serviços gerais, nos meses de maio, junho e julho de 2025, com jornada diária de oito horas por dia, segundo os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP). Foram contabilizados 71 dias trabalhados, o que corresponde a 23 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Carlos Magno Pimentel Filho à remição de 23 dias de sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 23 (vinte e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 2 (dois) dias trabalhados poderá ser acumulado para os cálculos de futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente